Tribunal: TCU
Processo: 043.732/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1972/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.732/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aurelio Vieira de Figueiredo (XXX.903.506-XX); Catia Cristiane Pavan dos Santos (XXX.338.649-XX); Clovis Kleinpaul (XXX.056.540-XX); Darley Fulvio Klug (XXX.490.449-XX); Emerson Jorge Elias (XXX.904.899-XX); Geovane Borges Dantas (XXX.414.801-XX); Jonas Tadeu Cau Sertorio (XXX.853.708-XX); Karina Marcos Casagrande (XXX.379.009-XX); Mariana Andreola de Carvalho Silva (XXX.108.709-XX); Rosemary de Godoy Camargo (XXX.204.908-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.